Tribunal: STF
Processo: HC 225166
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



6. No caso dos autos, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. O recurso especial foi recebido naquele Tribunal Superior em 22.06.2022 e distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer do Ministério Público Federal. 



7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente, reincidente, condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 9 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Tal como assentou o Juízo de origem, a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública, “em razão do modus operandi do delito, com vítima sendo colhida com diversos socos, chutes e golpes da cabeça contra o muro, além de se tratar de sentenciado propenso à prática do ilícito, possuindo diversos registros judiciais, inclusive com sentenças penais provisória e definitiva, o que denota a necessidade de acautelamento para garantir a paz social”.



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator